Tribunal: TJMT
Processo: 1015367-92.2022.8.11.0002
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-13
Data de publicação: 2023-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015367-92.2022.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[SEBASTIANA DE CAMPOS MOURA - CPF: 362.046.331-04 (RECORRENTE), LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado n.

1015367-92.2022.8.11.0002

Origem:
Juizado Especial Cível e Criminal de Várzea Grande do Jardim Glória

Recorrente(s):
Energisa Mato Grosso - Distribuidora De Energia S.A

Recorrido(s):
Sebastiana De Campos Moura

Juiz Relator:
Cláudio Roberto Zeni Guimarães

Data do Julgamento:
13.02.2023 a 17.02.2023

Ordem da pauta:
180

EMENTA

Vide Súmula do Julgamento.

RELATÓRIO

Dispensado o relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

SÚMULA DE JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA –
VÁRIAS INTERRUPÇÕES DE ENERGIA NO PERÍODO DE 05 (CINCO) DIAS

- CONSUMIDORA SUJEITA A MAIS DE 33 HORAS SEM ENERGIA ELÉTRICA DE FORMA INTERPOLADA - EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO COMPROVADA – REGIÃO COM CONSTANTES QUEDAS DE ENERGIA – RELATIVIZAÇÃO D
O ART. 362, V, DA RESOLUÇÃO Nº 1.000/2021 DA ANEEL QUE CONCEDE PRAZO DE 48 HORAS PARA RESTABELECER O SERVIÇO NA ÁREA RURAL
– DECISÃO POR EQUIDADE (ART. 6º, LEI N. 9.099/95) PARA ATENDER AOS FINS SOCIAIS – REGIÃO DESASSISTIDA - LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE NOSSA SENHORA DO LIVRAMENTO -

NECESSIDADE DE MELHORIAS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DEMONSTRADA

-

RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA - DANOS MORAIS CONFIGURADOS
E FIXADOS EM SENTENÇA EM R$ 5.000,00 -
VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

A parte ré, ora recorrente, busca a reforma da sentença de origem proferida na ação indenizatória, que
julgou
parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, por entender que houve falha na prestação dos serviços pela interrupção de energia elétrica, condenando a reclamada em danos materiais no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) e por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),

2.

Nessa ação indenizatória a autora postula a reparação por danos morais, em razão de várias interrupções no fornecimento de energia elétrica em abril de 2022, de forma interpolada, na Unidade Consumidora de nº
6/865867-6
,
de sua titularidade, localizada no município de
Nossa Senhora do Livramento/MT
,
de Várzea Grande, localizada a 60 km da cidade de Várzea Grande/MT.

3.

Em sua defesa, a empresa reclamada sustenta que os fatos decorreram de caso fortuito/força maior, devido às características geográficas da região que é acometida de vegetação densa, riachos e períodos de alagamento, pleiteando a improcedência dos pedidos iniciais, haja vista a demonstração de excludente de sua responsabilidade,
pugnando pelo afastamento da condenação por danos morais ou, alternativamente, redução do valor arbitrado.

4.

O serviço público de energia elétrica é essencial no cotidiano do consumidor, devendo ser prestado de forma adequada, eficiente e contínua, conforme prescreve o art. 22 do CDC.

5.

A Lei n. 8.987/1990, em seu art. 6º, regulamenta a concessão/permissão de serviços públicos e prevê o dever de prestação de
serviço adequado
aos usuários, conceituado como
“
o que satisfaz as condições de
regularidade
,
continuidade
,
eficiência
, segurança, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.

6.

Dos autos se vê que a reclamante comprova que reside na localidade de Nossa Senhora do Livramento/MT,
região conhecida por constantes interrupções no fornecimento de energia elétrica, sendo objeto dos autos, a interrupção

ocorrida no mês período compreendido entre as 20h51min do dia 09/04/2022 às 12h42min de 10/04/2022 e entre as 06h54min do dia 12/04/2022 às 13h37min do dia 13/04/2022,
permanecendo sem energia por período superior a 33 (trinta e três) horas
.

7.

De sua vez, a concessionária de energia recorrente não nega o fato de que houve a suspensão dos serviços no período indicado pela consumidora, na localidade em que reside, conforme documento acostado no id. 146695201, o que torna incontroversa a interrupção do serviço.

8.

Importante ainda, destacar que a empresa recorrente não nega que a região é acometida por constantes quedas de energia, apresentando, inclusive, portfólio elaborado por profissional da área a fim de ilustrar as dificuldades em prestar o serviço no referido distrito. E, ainda que indique que vem adotando medidas corretivas, os fatos narrados nos autos demonstram que as tentativas de melhoria na região não foram suficientes a evitar a reincidência das interrupções no fornecimento de energia na região.

9.

Vale pontuar também que, conquanto o art. 362, V, da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, disponha que a concessionária do serviço público deve proceder ao restabelecimento dos serviços de energia no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, em imóveis situados em zona rural, deixo de aplicar a regra ao caso, decidindo por equidade, critério conferido ao julgador, expressamente previsto no artigo 6º, da Lei n. 9.099/95, devido as várias interrupções de energia em mais de uma oportunidade no mês de abril de 2022, pois entendo que nesse caso é a decisão mais justa e que atende ao fins sociais.

10.

Ademais, em que pese as alegações da reclamada, no caso dos autos é forçoso reconhecer que não se aplica as excludentes de responsabilidade da força maior ou do caso fortuito, porquanto a falha do serviço está, justamente no fato de não efetivar as melhorias no fornecimento de energia elétrica na região ao ponto de evitar as repetidas falhas.

11.

Ao lado disso, ressalto que a parte autora é pessoa idosa que vive na região rural, sobrevivendo da criação de animais e pequenas plantações, e vem sendo vítima da má-prestação dos serviços prestados pela concessionária ré, que inclusive já foi condenada no processo de n.

1007248-82.2021.8.11.0001 pelos mesmos motivos, e, persiste a ausência de manutenção da rede elétrica na região que pertence ao alimentador de Várzea Grande, localizada a 60 km da cidade, portanto, em área distante, na qual não tem sido prestado atendimento adequado aos consumidores da região.

12.

Desse modo, como inexistem elementos probatórios que justifiquem as repetidas interrupções no fornecimento do serviço de energia, resta configurada a falha na prestação dos serviços ofertados pela concessionária,
e, portanto, o dever de indenizar

13.

Dado o caráter essencial do serviço de fornecimento de energia elétrica, fora consagrado na jurisprudência que os danos morais decorrentes de sua interrupção indevida independem de prova do prejuízo, configurando-se
in re ipsa
(nesse sentido, colhe-se precedente desta Turma Recursal: N.U. 10003096020208110021, Relator LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, julg. em 13/05/2021)
.

14.

Configurado,
portanto, o dever de indenizar da recorrente,
entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) arbitrada pelo juízo
a quo
a título de danos extrapatrimoniais
não comporta redução, porquanto
, inclusive, está aquém do montante usualmente fixado por esta Turma Recursal para hipótese semelhante (N.U. 1000075-26.2022.8.11.0048, julg. em 18/07/2022
).

15.

Sentença mantida pelos seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.º 9.099/95.

16.

Recurso conhecido e desprovido.

17.

Por consequência,
condeno
a recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes ora fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/02/2023